Tribunal: TJDFT
Processo: 0727517-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727517-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO ENGEFOTO-PROGRESS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À secretaria para que observe o pedido de ID 70464394. P. I. Brasília/DF, 03 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator